Tribunal: STF
Processo: RE 1567001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade Federal de Santa Maria - UFSM interpõe recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR – VBC. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. 



    1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    2. Resta consumada a decadência do direito da Administração, uma vez que ultrapassado o lapso temporal para rever o pagamento da parcela, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999. 



    3. Ainda que o pagamento da rubrica decorra de expressa previsão legal, em razão do disposto art. 15, da Lei nº 11.091/2005, fato é que a Administração permaneceu inerte, deixando de proceder a revisão dentro do prazo previsto decadencial, ainda que já lhe fosse possível diante das supostas absorção por reorganização ou reestruturação da carreira.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 99).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Alega que, ao presente caso, não se mostra aplicável a regra inserta no art. 54 da Lei nº 9.784/99, que regula o prazo decadencial.



    Aponta que o pagamento do Vencimento Básico Complementar não decorre de ato administrativo do qual decorre efeito favorável ao servidor, mas de rubrica legal, prevista no art. 15 da Lei nº 11.091/2005.



    Defende a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, nos termos dos Temas nº 41, 313 e 494 da Repercussão Geral.



    Requer, ao final, “o conhecimento e o provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido para que seja proferido um novo, desta feita saneando o erro antes assinalado, e, subsidiariamente, acaso esteja madura a causa, reformando-se o julgado recorrido”.



    Em razão do Tema nº 445 da Repercussão Geral, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual adequação do acórdão com o aludido precedente vinculante. 



    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Turma do TRF da 4ª Região manteve o aresto em que negou provimento à apelação, assim ementado (e-doc. 129):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE Nº 636.553. TEMA 445 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR - VBC. REVISÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    2. Deve, ainda, prevalecer o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 636.553, segundo a qual "os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    3. A tese firmada no âmbito do STF no julgamento do RE 636.553 (Tema 445) não incide na hipótese em discussão, uma vez que o ato administrativo questionado, acerca do qual foi declarada a decadência (art. 54 da Lei nº 9.784/99), não emana do TCU no exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão de aposentadoria. 



    4. Estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado pelo STF (Tema 445), é inaplicável o disposto no artigo 1.040, II do Código de Processo Civil ao presente caso, razão pela qual mantém-se o acórdão que negou provimento à apelação.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 140).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que restou fulminada pela decadência a pretensão da Administração Pública de revisar unilateralmente parcela financeira recebida a título de Vencimento Básico Complementar - VBC decorrente da estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE no âmbito das Instituições Federais de Ensino, prevista no art. 15 da Lei nº 11.091/05.



    Ao negar provimento à apelação, a Corte de origem amparou-se, também, na seguinte fundamentação:



    “(...)



    No mais, há de se analisar o direito da parte autora frente à segurança jurídica. 



    A proteção da confiança impede a Administração de desconstituir situações que estão revestidas de aparente legalidade, boa-fé e que se consolidaram no tempo por inércia do próprio ente público que lhes deu causa. É que, no caso, o gozo da rubrica por um lapso prolongado de tempo confere estabilidade ao ato, ensejando questionamento acerca da incidência dos princípios da segurança jurídica e da lealdade, ou seja, a proteção da confiança dos administrados. 



    Nesse sentido, não é razoável que mais de 10 anos depois do pagamento da parcela, o demandante seja agora privado do valor que antes recebia. Ainda que a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade prevista no art. 37 da Constituição Federal, há situações em que se impõe a ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional ao administrado. Logo, após o decurso de razoável lapso de tempo, prevalece a preservação de atos administrativos que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo essa fundamentação referente à incidência do princípio da segurança jurídica no caso dos autos.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 da Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente